Tribunal: STM
Processo: 7000140-58.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000140-58.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E WANDERSON JHOSEP RIBEIRO SOUSA
APELADOS: ERYCK ADELINO DE ALMEIDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2020 a 28/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso do Ministério Público Militar, no que
tange ao acusado ex-Sd Ex ERYCK ADELINO DE ALMEIDA, para manter a
absolvição nos termos da Sentença, e deu provimento parcial à Apelação
Defensiva para, mantendo a condenação do Civil WANDERSON JHOSEP RIBEIRO
SOUZA, com espeque no art. 251, do CPM, apenas diminuir a reprimenda penal
aplicada, tornando-a definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão, permanecendo
os demais termos estabelecidos no Decreto Condenatório de primeiro grau, nos
termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
A Ministra Revisora fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2020 20:28:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d19126fa
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E WANDERSON JHOSEP RIBEIRO SOUSA.
APELADA: ERYCK ADELINO DE ALMEIDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. SAQUES INDEVIDOS COM CARTÃO MAGNÉTICO.
PROMESSA DE LUCRO FÁCIL. CONCURSO DE PESSOAS. INEXISTÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA
PENA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 444.

Os elementos essenciais do crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM são: meio
fraudulento, dolo ao induzir outra pessoa em erro, mediante promessa de lucro fácil.

Faz-se premente a condenação dos Acusados quando os elementos probatórios forem
aptos a comprovar a materialidade e a autoria delitiva das condutas que lhe foram
inquinadas, caso contrário, havendo dúvida a respeito, a absolvição é medida que se
impõe.

O concurso de pessoas restará caracterizado quando seus requisitos forem preenchidos.
Para a ocorrência do referido concurso, faz-se necessário a presença simultânea de quatro
condições, não evidenciadas no caso "sub examine", quais sejam: pluralidade de agentes e
condutas, relevância causal de cada conduta, liame subjetivo e identidade de infração
penal.

Como apregoado pela doutrina Pátria, consubstanciada pela Jurisprudência pacífica dos
Tribunais, a produção da prova cabe à parte acusadora, de modo que atenta aos primados
regentes, inverter o ônus da prova ao Réu. "In casu", o MPM não logrou comprovar a
participação do ex-soldado na empreitada criminosa, de modo que a manutenção da
absolvição é medida que se impõe.

O Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento de que investigações policiais e
ações penais sem trânsito em julgado não podem ser consideradas para valorar
negativamente as circunstâncias judiciais, sob pena de violação do Princípio da não
Culpabilidade.

Apelação do "Parquet" conhecida e desprovida. Apelação defensiva conhecida e provida
parcialmente. Unânimes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso do
Ministério Público Militar, no que tange ao acusado ex-Sd Ex ERYCK ADELINO DE ALMEIDA, para manter a
absolvição nos termos da Sentença, e em dar provimento parcial à Apelação Defensiva para, mantendo a
condenação do Civil WANDERSON JHOSEP RIBEIRO SOUSA, com espeque no art. 251, do CPM, apenas
diminuir a reprimenda penal aplicada, tornando-a definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão,
permanecendo os demais termos estabelecidos no Decreto Condenatório de primeiro grau.

Brasília, 28 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2020 20:28:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d19126fa

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E WANDERSON JHOSEP RIBEIRO SOUSA.
APELADA: ERYCK ADELINO DE ALMEIDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostas pelo Ministério Público Militar contra a absolvição,
por maioria (3x2), do ex-Sd Ex Erick Adelino de Almeida do crime de estelionato, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM, por não existir prova suficiente para a sua condenação, e pela defesa do civil
WANDERSON JHOSEP RIBEIRO SOUSA, contra a sentença que o condenou, por duas vezes, à pena de 3
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática daquele mesmo delito, previsto no art. 251 do CPM, a
ser cumprida em regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, "c", do CP, sem fazer jus ao beneficio da
suspensão condicional da pena, conforme art. 84 do CPM, e com o direito de apelar em liberdade.

Em 9 de fevereiro de 2018, o Órgão Ministerial ofereceu denúncia em desfavor de ERYCK ADELINO DE
ALMEIDA, Soldado do Exército e WANDERSON JHOSEP RIBEIRO COSTA, civil, pela prática do crime do art. 251
do CPM, c/c art. 53 (concurso de pessoas), por três vezes, todos do CPM.

Narra a Exordial, em síntese in verbis:

"(...) No período entre os dias 09 e 10 de fevereiro de 2016, na cidade de Brasília-DF,
o primeiro denunciado, com vontade livre e consciente, em união de esforços e unidade de
desígnios com um civil, posteriormente identificado como sendo o segundo denunciado,
conhecido como "FONSECA", "FLÁVIO ou "GARFIELD", mediante o meio fraudulento
consubstanciado em falsa promessa de lucro, induziram em erro os militares Cb GUSTAVO
HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS, Sd JEAN RICARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA e Sd SAMUEL
FRAGA SOUZA, causando-lhes prejuízo, e com isso obtiveram a vantagem ilícita no
montante de R$ 4.339,00 (quatro mil trezentos e trinta e nove reais).

Consta dos autos que no dia 09 de fevereiro de 2016, o primeiro denunciado abordou
o Sd SAMUEL FRAGA SOUZA fazendo-lhe uma proposta de negócio para "ganhar dinheiro
fácil". O negócio consistia em o Sd FRAGA entregar seu cartão de débito e a respectiva
senha ao primeiro denunciado, para que fosse depositado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) na conta daquele.

Em troca, o Sd FRAGA ficaria com o valor equivalente a 20% (vinte por cento) do total
depositado.

No mesmo dia, na garagem da SEF, o Sd FRAGA entregou seu cartão bancário,
juntamente com a sua senha, ao primeiro denunciado e no dia seguinte, 10 de fevereiro de
2016, recebeu um telefonema do Banco do Brasil, questionando se ele (Sd FRAGA) teria
conhecimento de que haviam sido realizados empréstimos em sua conta-corrente, bem
como outras operações, conforme discriminado abaixo, de acordo com o extrato bancário
de fl. 107:

1. Contratação de crédito automático CDC no valor de R$ 353,00 (trezentos e cinquenta e
três reais);
2. Contratação de BB Crédito Salário no valor R$ 381,00 (trezentos e oitenta e um reais);
3. Contratação de BB Crédito Salário no valor de R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais);
4. Compra no Posto Capital no valor de R$ 100,00 (cem reais);
5. Compra em Cascol Combustíveis no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais);
6. Saque no SOP-Samambaia no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);
7. Crédito no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) oriundos de Jeferson Campos da
Agência 9448 (Banco do Brasil)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2020 20:28:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d19126fa
8. Saque no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) no SOP-Samambaia;

As operações relacionadas acima foram feitas mediante fraude, porquanto realizadas
sem autorização e conhecimento do titular da conta-corrente, Sd FRAGA, que foi induzido a
erro para que entregasse seu cartão bancário e a senha.

Com este conjunto de operações fraudulentas, o primeiro denunciado obteve
inicialmente a vantagem ilícita de R$1.220,00 (mil duzentos e vinte reais), em prejuízo do
ofendido Sd FRAGA.

Na mesma data (10-02-2016), o primeiro denunciado convenceu também os ofendidos
Cb GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS e Sd JEAN RICARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA a
aceitarem o mesmo negócio proposto ao Sd FRAGA (entrega de cartões bancários e
respectiva senha para realização de depósitos em suas contas, com lucro de 20% do que
fosse depositado).

Após convencer os mencionados ofendidos a participarem do "negócio", o primeiro
denunciado enviou à garagem da SEF o segundo denunciado (WANDERSON JHOSEP
RIBEIRO SOUSA), conhecido pelas alcunhas de "FONSECA", "FLÁVIO" e "GARFIELD", para
recolher os cartões de crédito e as respectivas senhas do Sd. RICARDO e do Cb GUSTAVO
RIBEIRO, para a prática do golpe.

Naquele mesmo dia, o Sd RICARDO recebeu mensagem eletrônica (SMS) do Banco do
Brasil, informando que sua senha havia sido bloqueada. No dia seguinte, o Sd RICARDO se
dirigiu a um caixa eletrônico do Banco do Brasil e constatou as seguintes operações
bancárias, todas realizadas sem sua autorização (extrato de fl.46):

1. Contratação de CDC Eletrônico no valor de R$ 898,00 (oitocentos e noventa e oito reais);
2. Contratação de BB 13º Salário no valor de R$ 541,79 (quinhentos e quarenta e um reais
e setenta e nove centavos);
3. Contratação de BB 13º Salário no valor de R$ 541,79 (quinhentos e quarenta e um reais
e setenta e nove centavos);
4. Saque no TAA SOP-Samambaia no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);
5. Saque no TAA SOP-Samambaia no valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais).

Com estas operações fraudulentas, os dois denunciados obtiveram, desta vez,
vantagem ilícita de R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais), em prejuízo do Sd.
RICARDO.

Na mesma data, os dois denunciados, de posse do cartão de débito do Cb GUSTAVO
RIBEIRO, realizaram as seguintes operações (extrato de fl.103):

1. Saque no Banco 24 Horas no valor de R$ 700,00 (setecentos reais);
2. Saque no Banco 24 Horas no valor de R$ 300,00 (trezentos reais);
3. Saque no ATM Interagência no valor de R$ 100,00 (cem reais);
4. Compra na Adega da Cachaça no valor de R$ 39,00 (trinta e nove reais).

Com estas operações, todas realizadas mediante fraude, os denunciados obtiveram
vantagem ilícita de R$ 1.139,00 (mil cento e trinta e nove reais), em prejuízo do ofendido
Cb GUSTAVO RIBEIRO.

Com o objetivo de descobrir o proprietário da linha telefônica, prefixo nº 9575-8263,
que era utilizada pelo CB GUSTAVO para se comunicar com o segundo denunciado, até
então, conhecido apenas como "FONSECA", foi instaurado o PQS (pedido de quebra de
sigilo) nº 8-34.2017.7.11.0211 (em apenso).

Em diligência realizada à operadora CLARO, apurou-se que a retromencionada linha
telefônica estava, no período em que ocorreram os fatos - fl. 15, em nome do SD IGOR
FARIA GONÇALVES, que serve na Diretoria de Abastecimento do Exército.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2020 20:28:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d19126fa

No entanto, em seu depoimento às fls. 264/265, o SD IGOR disse que também caiu em
um golpe semelhante ao objeto deste IPM e tinha sido convidado pelo CB JOSE ALBERTO
DE SOUSA, que também serve na referida diretoria, a participar, juntamente com um civil,
que teria sido identificado por ambos como sendo o proprietário do perfil do Facebook
"WANDERSON J. SOUSA" (fls. 273-285).

Cabe ressaltar que tanto o SD IGOR como o CB JOSE ALBERTO tiveram suas contas
saqueadas e estão pagando por empréstimos realizados em seus nomes.

O perfil do Facebook também foi identificado pelo SD JEAN RICARDO DE OLIVEIRA
ALMEIDA e o CB GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS como o sendo o do civil, que
juntamente com o SD ERICK ADELINO havia lhes aplicado o golpe (fls. 267/268).

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, o possuidor do perfil do Facebook,
"WANDERSON J. SOUSA" é o segundo denunciado, o qual, cometera, em situações
anteriores, delitos de estelionato, idênticos aos fatos que permeiam o presente IPM, ou
seja, com a utilização de cartões e senhas de bancos para realização de golpes nos
correntistas.

Desse modo, assim procedendo, os denunciados consumaram o crime de estelionato,
em três oportunidades distintas, em continuidade delitiva, haja vista que dolosamente
obtiveram vantagem ilícita, em prejuízo dos militares Cb GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DOS
SANTOS, Sd JEAN RICARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA e Sd SAMUEL FRAGA SOUZA, induzindo-
os em erro, utilizando-se de meio fraudulento.".

A Denúncia teve suporte no Inquérito Policial Militar nº 147-20.2016.7.11.0211, do qual constam os
seguintes documentos:

- Portaria nº 001-Ch CPEx, de 14 de junho de 2016, instaurando o referido IPM;
- Extrato da Conta de Jean Ricardo de Oliveira Almeida;
- Extrato da Conta de Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos;
- Extrato da Conta de Samuel Fraga Souza;
- Imagens de conversa e foto em grupo de WhatsApp, chamado de "CPEx";
- Contratos de CDC e BB Crédito Salário em nome de Samuel Fraga Souza;
- Contrato de CDC Eletrônico em nome de Jean Ricardo de Oliveira Almeida;
- Perícia Contábil;
- Relatório e Solução do IPM na qual conclui pelo indício de crime cometido pelos denunciados;

O Prejuízo infligido às vítimas, segundo levantamento feito em IPM, foi de R$ 4.339,00 (quatro mil
trezentos e trinta e nove reais).

A Denúncia foi recebida em 19 de fevereiro de 2018.

Através do ofício nº 5/-SG1/Gab/CPEx, de 7 de março de 2018, o Subchefe do CPEx informou que Eryck
Adelino de Almeida foi licenciado e excluído das fileiras do Exército.

Os acusados foram citados em 16 de março de 2018 (Wanderson) e no dia 19 de março de 2018
(Adelino).

Em 25 de abril de 2018, foram ouvidas as vítimas Cb Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos, ex-Sd Ex
Jean Ricardo de Oliveira Almeida e o ex-Sd Ex Samuel Fraga Souza.

O Cb Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos, em síntese, declarou que era final de mês e Adelino
abordou o Sd Fraga oferecendo dinheiro DIZENDO-LHE que era dinheiro fácil e que este aceitou; que, após
isso, Adelino também ofereceu a este depoente, no que também aceitou; que Adelino apresentou este
depoente ao Wanderson, só que este se apresentou na ocasião como Fonseca; que Wanderson mostrou
vários cartões bancários ao depoente, alegando que todo mundo estava querendo participar do negócio.
Que, outro dia, Wanderson enviou fotos da transferência de valores da conta de uma mulher para a conta do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2020 20:28:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d19126fa
depoente, só que, na verdade, não havia entrado dinheiro nenhum na conta do depoente. Pelo contrário,
logo após esse fato, o Cb Gustavo, ora depoente, foi ao banco e viu que Wanderson tinha feito compras com
o cartão daquele graduado; que ao verificar os fatos, pediu o cancelamento do cartão na agência bancária;
que não fez nada porque se sentiu constrangido; que procurou Eryck Adelino, mas que ele lhe disse que
também foi vítima; que no mesmo dia em que Eryck Adelino lhe ofereceu o "negócio", o depoente entregou
o cartão; que não se recorda do valor do prejuízo que teve; que mais 4 pessoas caíram no golpe; que as
vítimas acharam melhor abafar o caso.

O ex-Sd Ex Jean Ricardo de Oliveira Almeida, em seu depoimento, afirmou, sumariamente, que na
época Wanderson recolheu os cartões e senha de todos dizendo que iria depositar "um dinheiro" na conta
dessas pessoas. Que após o recolhimento desses cartões, o Banco do Brasil realizou ligações informando da
contratação de empréstimos e demais dívidas; que o depoente JEAN só teve contato com Wanderson e que,
salvo engano, somente o Cb Gustavo Ribeiro entregou o cartão ao acusado ex-Sd Erick Adelino; que, após
isso, nunca mais viu o outro réu Wanderson; que foi apresentado ao Wanderson pelo Cb Gustavo Ribeiro;
que conheceu o Wanderson com o nome de "Fonseca"; que não sabe reconhecer Wanderson, pois só o viu
uma vez e muito rapidamente.

O ex-Sd Ex Samuel Fraga Souza disse que, na época, estava passando por uma situação difícil; que
tinha comprado um carro e que estava pedindo dinheiro emprestado para pagar a documentação do
automóvel; que chegou no então Sd Erick Adelino e pediu dinheiro emprestado, sendo que este falou que
não tinha, mas que iria verificar e iria avisar; que, após isso, o Sd Erick Adelino chegou no alojamento,
falando sobre cartão de crédito, que se entregasse o cartão e a senha "a um camarada" este iria depositar
"um dinheiro" na conta; que o depoente disse que o Sd Erick Adelino já tinha feito transações dessa
natureza e que tinha dado certo; que então resolveu dar o cartão e senha àquele colega de farda, que, por
sua vez, entregou seu cartão para um estranho; que, no outro dia, o Banco ligou para saber sobre a
contratação dos empréstimos; que daí deduziu que foi fruto do cartão e senha repassado ao Sd Erick
Adelino; que ao falar com o Sd Erick Adelino, esse lhe disse que também foi vítima e que o portador do
cartão havia sumido; que até o dia desse depoimento, o ofendido Samuel, ora depoente, ainda não tinha
quitado a dívida contraída em seu nome; que, até aquele momento, a dívida estava muito alta; que confiou
na palavra do então Sd Erick Adelino e que nunca teve contato com Fonseca.

Na sequência foram ouvidas as testemunhas do MPM: Karlos Willian Neves de Souza, Vanderson
Rodrigues da Silva, Igor Faria Gonçalves e José Alberto de Souza os quais confirmaram o modus operandi
dos acusados, que consistia na promessa de um percentual em dinheiro pelo "empréstimo" da conta, onde a
vítima fornecia, para tanto, o cartão e a senha para a movimentação bancária.

A DPU, ainda na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, informou que não pretendia arrolar testemunhas.

Em 12 de julho de 2018, foi realizada a qualificação e o interrogatório de ERYCK ADELINO DE ALMEIDA,
o qual declarou in verbis:

"que a denúncia não é verdadeira; que no final de 2015 estava passando por uma
situação financeira difícil quando comentou sua situação com um colega no rancho que lhe
indicou um agiota que se passava pelo nome de "Garfield"; que conseguiu falar com ele e
pegou a quantia de R$ 2.000,00 a juros de 20 por cento e para isso entregou seu cartão,
senha de internet, senha da conta, nome do pai e da mãe, com a promessa de pagamento
para o dia primeiro do mês subsequente, pois era o dia do pagamento; que antes disso
conseguiu um empréstimo na Poupex, que pagou ao "Garfield", pegou seu cartão de volta,
seus dados e esqueceu dele; que em uma quinta-feira a noite os motoristas estavam
reunidos no alojamento conversando sobre estarem sem dinheiro, pois era final de mês, aí
ele comentou com eles que a um tempo atrás pegou o dinheiro emprestado através de
agiotagem com um cara que foi indicado por outro militar; que no dia o assunto encerrou e
uns 15 dias depois o Sd Fraga veio lhe perguntar como foi para pegar dinheiro emprestado,
uma vez que necessitava de uma quantia para pagar dívidas referentes ao veículo que
adquiriu; que no outro dia, o Sd Fraga pediu o número do Garfield ( ao depoente) (...) que
por sua vez forneceu; que então o Sd Fraga passou o dia todo conversando com Garfield e
que no final do dia não teria como encontrar o Garfield; que então se dispôs a pegar o
cartão e os dados do Fraga e entregar a Garfield em um local já combinado; que passado
alguns dias o Cb Gustavo Ribeiro pediu a ele o número de telefone do agiota; que deu

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2020 20:28:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d19126fa
apenas o número de telefone; que não intermediou nada; que no final de semana o Cb
Gustavo Ribeiro ligou para ele perguntando se ele sabia onde o Garfield morava, uma vez
que, marcou um dia na garagem da SEF com o agiota para pegar o cartão e os dados e não
apareceu; que se prontificou a tentar ajudar o Fraga pois sente que tem uma parcela de
culpa, uma vez que mesmo o Fraga sabendo o que poderia acontecer ele foi quem pegou o
cartão do Fraga e o levou até o Garfield; que relativo aos outros militares não sente essa
parcela de culpa pois apenas passou o telefone; que não conhece o Garfield; que nega as
versões apresentadas pelo Gustavo Ribeiro; que não teve prejuízo com as transações com
o agiota; que não sabe informar o porquê todos os outros militares tiveram
prejuízo e ele não; que nunca esteve pessoalmente com ele no quartel e que só "indicou"
o agiota ao Fraga; que não sabia do encontro do Garfield com os militares na garagem da
SEF; que não é inimigo de ninguém e que acha que a versão apresentada pelos ofendidos
imputando a ele a prática delituosa se deu pelo fato de ter sido o único a ter dado baixa;
que os militares não poderiam assumir a responsabilidade dos atos por ainda estarem na
ativa; que com relação a foto alegada com dinheiro, a foto era uma imagem de
internet sendo que os próprios companheiros depois encontraram a foto no site
de pesquisa e é costume a brincadeira relativa a dinheiro; que o extrato que mostrou
a Gustavo Lima quando esse o procurou relatando o golpe foi para provar que o dinheiro
constante na sua conta era proveniente do empréstimo da Poupex.". (Grifo nosso.)

Já o acusado civil WANDERSON JHOSEP RIBEIRO SOUSA foi declarado revel, após ser devidamente
citado e não ter comparecido em qualquer fase da instrução criminal.

No prazo do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o MPM e a DPU não requereram.

O MPM, em 4/9/2018, em alegações finais, afirmou que restaram comprovadas a materialidade e
autoria delitivas, conforme se verifica nos autos. Ressaltou também que as condutas dos Acusados são
típicas, antijurídicas e culpáveis, haja vista que eles possuíam pleno conhecimento do caráter ilícito do fato e
lhes eram plenamente exigíveis condutas diversas das que trilharam.

Finalizou requerendo a procedência parcial da Denúncia ofertada, para condenar ERYCK ADELINO DE
ALMEIDA e WANDERSON JHOSEP RIBEIRO SOUSA como incursos, por duas vezes, no crime de estelionato em
continuidade delitiva e concurso de pessoas, artigo 251, caput, c/c art. 53 (concurso de pessoas) e 80 (crime
continuado), todos do Código Penal Militar, em face das condutas perpetradas contra o Cabo GUSTAVO
HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS e o Sd SAMUEL FRAGA SOUZA.

A Defesa, em alegações finais, pugnou pela absolvição do acusado Erick Adelino de Almeida, alegando
a insuficiência de provas de autoria, com a consequente absolvição com base no art. 439, alínea "e", do
CPPM, considerando-se o Princípio do in dubio pro reo.

Para isso, afirmou que as provas carreadas aos autos são frágeis e, por si só, não sustentam o decreto
condenatório, pois não permitem chegar à conclusão de que a conduta delituosa em apreço tenha sido, de
fato, praticada pelo Acusado.

No tocante as alegações finais em favor de Wanderson Jhosep Ribeiro Sousa, a DPU pugnou pela
absolvição por ausência de provas com a consequente absolvição com fulcro no art. 439, alínea "e", do
CPPM, considerando a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, em caso de
condenação, que a pena base fosse fixada no mínimo legal.

No dia 16/10/2018, o Juiz Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM recebeu intempestivamente as Alegações
Escritas de Wanderson Jhosep Ribeiro Sousa, uma vez que o Acusado não poderia ficar sem defesa sob
ofensa dos princípios constitucionais.

Em Sessão de Julgamento, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, no dia 28 de novembro
de 2018, deu provimento à preliminar suscitada pelo MPM de incompetência da Justiça Militar da União para
a apuração do delito supostamente cometido pelo civil WANDERSON JHOSEP RIBEIRO SOUSA em desfavor de
JEAN RICARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA uma vez que o "Parquet" afirmou em alegações escritas que não foi
comprovado o concurso de pessoas entre Wanderson e Adelino com relação a Jean, devendo, assim, a
referida conduta ser apurada pelo TJDFT, uma vez que o réu é apenas o civil Wanderson.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2020 20:28:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d19126fa

No mérito, o Colegiado resolveu, à unanimidade, CONDENAR WANDERSON JHOSEP RIBEIRO SOUSA pela
prática do delito previsto no artigo 251 do Código Penal Militar, por duas vezes, à pena de 3 (três) anos e 6
(seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, "c", do CP, sem
fazer jus ao beneficio da suspensão condicional da pena, conforme art. 84 do CPM. Concedeu-se, também,
ao réu o direito de apelar em liberdade, in verbis:

"(...) Passando-se à dosimetria da pena de WANDERSON JHOSEP RIBEIRO SOUZA,
verifica-se que a culpabilidade e demais circunstâncias judiciais descritas no Artigo 69 do
Código Penal Militar que o crime é grave, eis que o acusado aplicou os golpes em militares
da ativa, no interior do Quartel General do Exército, colocando em risco a segurança do
aquartelamento e o prestígio da Instituição no seio social. As circunstâncias de tempo e
lugar também são desfavoráveis, pois, como dito alhures, os delitos foram praticados
dentro do Quartel General do Exército Brasileiro. O réu possui personalidade voltada para a
prática de delitos desta natureza, conforme se verifica das informações policiais e judiciais
colacionadas aos autos. As demais circunstâncias evidenciadas no artigo 69 (fixação da
pena privativa de liberdade) são as esperadas pelo tipo penal do artigo 251(estelionato) do
CPM. Nesse contexto, dada algumas circunstâncias desfavoráveis, a pena-base é fixada
com o acréscimo de 1 (um) ano de reclusão, resultando em uma sanção de 3 (três) anos
reclusão. Não há agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento e de diminuição de
pena, permanecendo a pena-intermediária em 3 (três) anos de reclusão. Considerando-se a
ocorrência de continuidade delitiva entre os crimes perpetrados por WANDERSON em
desfavor dos ofendidos Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos e de Samuel Fraga Souza,
procede-se ao cálculo previsto no art. 71(reincidência) do Código Penal Brasileiro,
majorando-se a pena imposta em um sexto. Portanto, a pena definitiva é de 3 (três) anos e
06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, conforme art. 33,
§2º, (alínea) c, do CP (trata do modo de execução do cumprimento da pena) .

Por outro lado, decidiu o Conselho de Justiça, por maioria, (3x2) ABSOLVER ERYCK ADELINO DE
ALMEIDA da imputação de haver cometido o mesmo delito, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Inconformados, a defesa do civil WANDERSON JHOSEP apelou tempestivamente em 30/11/2018. Já o MPM
não apresentou recurso contra esse condenado.

Contudo, em 14/12/2018, o MPM Recorreu no tocante à absolvição do ex-Sd Ex ERYCK ADELINO. Nas
Razões de Apelação, o MPM requereu a condenação de Eryck Adelino, alegando, em síntese, que não foi
demonstrado nos autos que o Apelado não obteve vantagem indevida em prejuízo de terceiros. Ressaltou
que ele alegou que havia realizado um empréstimo junto à POUPEX, para justificar as suas movimentações
financeiras e quitação de débitos, mas nada juntou aos autos para comprovar essa alegação.

Afirmou o "Parquet" Castrense que o conjunto probatório demonstrou que as ações criminosas
perpetradas pelo ex-Sd ERICK ADELINO são suficientes para embasar a reforma parcial da sentença e
finalizou pedindo a condenação daquele réu nas sanções do artigo 251, caput, c/c art. 53, por duas vezes,
em continuidade delitiva, todos do Código Penal Militar.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dr. Roberto Coutinho, Vice-Procurador-
Geral da Justiça Militar, opina pelo conhecimento e desprovimento do Apelo ministerial, com relação ao ex-
militar ERICK ADELINO, mantendo-se íntegra r. Sentença Absolutória, por seus próprios fundamentos
jurídicos.
Com relação ao civil WANDERSON, a DPU chegou a Apelar, porém, o Órgão Defensivo deixou de oferecer as
razões de apelação, alegando não ter encontrado elementos capazes de alterar os fundamentos da sentença
condenatória, em especial por atuar na qualidade de curadora especial, sem ter tido nenhum contato com o
apelante durante todo o processo.

A fim de sanar qualquer irregularidade ou vícios no tocante a ausência de defesa referente à
WANDERSON, notifiquei a DPU para que apresentasse as razões de apelação em favor do indigitado, com a
consequente remessa dos autos ao Parquet para contra-arrazoar.

Ao apresentar as razões de apelação, a DPU requereu a absolvição de WANDERSON, com aplicação do
art. 439, alínea "e", do CPPM, considerando a insuficiência de provas para sua condenação e

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2020 20:28:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d19126fa
subsidiariamente, na hipótese de condenação, pediu que fosse fixada a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões de apelação, com relação ao acusado WANDERSON, o MPM afirmou que a autoria e a
materialidade do fato encontram-se fartamente demonstradas nos autos e, assim, pugnou pelo
conhecimento e não provimento do recurso defensivo, para manter irretocável a sentença condenatória.

Após nova vistas dos autos a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dr. ROBERTO
COUTINHO, Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, no tocante ao apelante Wanderson, opinou pelo
conhecimento e provimento parcial do Apelo para manter a condenação, retirando o acréscimo de 1 (um)
ano, imposto pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando-se a pena-base em 2 (dois) anos de
reclusão, e acrescentando 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, mantendo-se os demais termos da Sentença Condenatória.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

Conforme se observou, a DPU recorreu no tocante a condenação do civil WANDERSON JHOSEP e o MPM
recorreu para buscar a reforma do decreto absolutório do ex-Sd Ex ERYCK ADELINO.

Em um primeiro momento, cabe analisar a apelação do Parquet Militar referente à
absolvição do ex-militar ERYCK ADELINO.

Em suas Razões de Apelação, o MPM requereu a reforma parcial da Sentença para condenar ERYCK nas
sanções do artigo 251, caput, c/c art. 53, por duas vezes, em continuidade delitiva, todos do Código Penal
Militar, por entender que este apelado também participou da fraude, ludibriando seus companheiros de
farda ao recolher os cartões e as senhas bancárias deles.

Ao compulsar os autos, observa-se que o referido recurso ministerial não merece prosperar. Senão
vejamos.

De início, cabe esclarecer que o concurso de pessoas, pleiteado pelo Órgão Ministerial, não restou
caracterizado no caso concreto, tendo em vista que seus requisitos não foram preenchidos. Para a
ocorrência do referido concurso, é necessária a presença simultânea dos seguintes requisitos:

Pluralidade de agentes e condutas: é o requisito indispensável à caracterização do concurso de
pessoas, na qual, como o próprio nome diz, necessita de, no mínimo, duas pessoas que, envidando esforços
conjuntos, almejam a prática de determinado delito. No caso dos autos, não se vislumbra que o ERYCK E
WANDERSON realizaram juntos a conduta delituosa. Aliás, não há comprovação de que os acusados em
questão tenham sequer se reunido para planejar o cometimento desse crime. O que de fato existe na
espécie é que o ex-Sd ERYCK repassou o número de telefone do civil e agiota WANDERSON aos colegas de
caserna.

Relevância causal de cada conduta: trata-se do nexo entre as condutas praticadas por aqueles
que, de alguma forma, concorreram para o crime. Se a conduta levada a efeito por um dos agentes não
possuir relevância para o cometimento da infração penal, deve ser desconsiderada e passa-se a conclusão
de que o agente não concorreu para o crime. Em outras palavras, todos os envolvidos, sabendo o que estão
fazendo, precisam estar focados num fim específico ou agindo em busca de determinado objetivo. No
mínimo, pairam dúvidas de que o então Sd ERYCK planejou em conjunto com WANDERSON os crimes
contidos na denúncia.

Sobre esse assunto, torna-se importante colacionar as palavras dos acusados que, em depoimento,
declararam:

- O Cb Gustavo HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS afirmou que foi apresentado ao WANDERSON pelo
então Sd ERICK ADELINO; que Wanderson se apresentou na ocasião como Fonseca; que Wanderson mostrou

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2020 20:28:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d19126fa
vários cartões bancários ao depoente, alegando que todo mundo estava querendo participar do negócio.

- O ex-Sd Ex JEAN RICARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA, em seu depoimento, afirmou, sumariamente, que
na época WANDERSON recolheu os cartões e senha de todos dizendo que iria depositar "um dinheiro" na
conta dessas pessoas.

Liame subjetivo: que é outro requisito exigido para o concurso de pessoas, é o vínculo psicológico
que une os agentes para a prática da mesma infração penal. Ou seja, é o acordo de vontades entre os
envolvidos, no qual requer que eles ajam com dolo na trama delituosa. Sinceramente, não foi o que se
verificou no caso em exame. É dizer que, em momento algum, restou provado na espécie, esse conluio entre
os acusados. Dessa forma, caso não seja possível vislumbrar o nexo subjetivo entre os agentes, cada qual
responderá, isoladamente, por sua conduta. Foi exatamente o que entendeu, acertadamente, o Juízo "a
quo", quando proferiu a sentença condenatória de WANDERSON e absolutória de ERYCK ADELINO.

Identidade de infração penal: que ocorre quando os agentes, unidos pelo liame subjetivo, devem
querer praticar a mesma infração penal. Esse requisito exige que os envolvidos queiram o mesmo resultado,
de maneira que todos eles somem esforços em conjunto para alcançar o objetivo final. No transcorrer da
apuração do delito, verifica-se que os acusados não queriam o mesmo resultado, pois tudo leva a crer que o
próprio ERICK ADELINO foi apenas um instrumento nas mãos de WANDERSON, quiçá aquele ex-soldado não
tenha sido, também, ludibriado por esse civil, com seu modus operandi.
Importante salientar que caso esteja faltando pelo menos um desses requisitos, não há que falar em
concurso de pessoas. No caso em colação, faltam, a meu sentir, todos os quatro elementos caracterizadores
do concurso de pessoas, razão pela qual, o pleito ministerial, nesse particular, não merece guarida.

Assim, conforme se verificou, não existiu nos autos qualquer comunicação ou prévio ajuste ou
combinação entre os Acusados em momento anterior a prática delituosa, seja conversando, seja por
qualquer outra ação que configure o concurso de pessoas.

Também não se vislumbrou o dolo de ERYCK em realizar a empreitada criminosa e assim obter
vantagem pecuniária ou qualquer outro lucro proveniente de suas ações. Dessa forma, a manutenção da
absolvição é a medida que se impõe no tocante ao ex-militar.
Sobre esse assunto, trago o seguinte julgado do STM in verbis:

APELAÇÃO. ESTELIONATO. RECURSO MINISTERIAL. NÃO PROVIMENTO.
DOLO NÃO IDENTIFICADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1) Irresignação do MPM diante da
absolvição da acusada que se beneficiou de pensão, concedida pelo Exército, em razão de
ter sido adotada, na infância, pelos avós maternos, dentre eles o instituidor do benefício.
2) Deficiência no tocante à demonstração de participação da adotada em
eventual fraude caracterizadora de crime, arquitetada originalmente a partir da
escritura de adoção, a qual serviria de instrumento à obtenção de vantagem
indevida e/ou ilícita, em prejuízo da Administração Militar. 3) Inexistindo a
identificação do dolo, configurador do delito de estelionato (art. 251 do CPM), a
absolvição impõe-se. 4) Recurso Ministerial não provido. Absolvição mantida.
Decisão unânime. (Apelação nº 0000057-35.2009.7.02.0202, Relator Ministro
Fernando Sérgio Galvão, Julgamento: 25/3/2015.) (Grifo nosso.)

Após analisar a espécie, foi possível constatar que, de fato, não há provas em condições de embasar o
decreto condenatório de ERYCK ADELINO, pugnado pelo Órgão Ministerial, pois, é sabido que a produção da
prova cabe à parte acusadora e, isso não foi feito a contento. Cabia ao MPM, oficiante em primeiro grau,
comprovar a participação do ex-soldado na empreitada delituosa e não o fez.

O único fundamento viável da acusação é, realmente, de que o ex-militar estaria mentindo sobre o
suposto empréstimo feito junto à POUPEX, mas isso é muito pouco e não seria o suficiente para embasar um
decreto condenatório.

Nessa mesma esteira, a PGJM esclareceu que não restou devidamente demonstrada as vantagens
indevidas nas referidas transações, tampouco foram apresentadas provas irrefutáveis sobre a participação
do ex-Sd ERYCK no fato criminoso em questão.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2020 20:28:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d19126fa
A cerca desse assunto, este Tribunal vem entendendo da seguinte forma in verbis:

EMENTA: FURTO E ESTELIONATO. APELAÇÃO MINISTERIAL. DESPROVIDA.
APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA PARCIALMENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO
PROCESSO AB INITIO POR INEXISTÊNCIA DO CORPO DE DELITO NÃO CONHECIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS. Militar foi denunciado por supostamente furtar aparelho celular
de propriedade de colega de farda dentro da Escola de Especialistas da Aeronáutica e,
posteriormente, vendeu o objeto a outra militar como se fosse de sua propriedade, no
intuito de obter para si vantagem ilícita. Não se conhece de preliminar cuja matéria já foi
decidida por esta Corte na mesma ação penal. Unânime. O crime de furto é independente
do crime de estelionato. Embora o objeto vendido pelo Apelante tenha sido o mesmo
furtado nas dependências da OM, não há como vincular, extreme de dúvidas, o crime de
estelionato ao crime de furto, quando a prova é inconteste somente quanto ao fato de que
o Acusado esteve de posse da res furtiva e vendeu-a como se sua fosse. O fato de o Réu
ter sofrido outras transgressões disciplinares, ou mesmo condenação em outro crime, em
nada afeta a presunção de não culpabilidade quanto ao delito. Além disso, entre as
testemunhas ouvidas, não houve um direcionamento da autoria do crime ao
Apelante/Apelado. Dessa forma, apesar de existir desconfiança contra o Réu,
incabível a condenação quando a análise dos autos não deixa evidente a autoria
do crime, diante da insuficiência de provas capazes de apontar com a necessária
certeza que o furto foi realizado por ele. No que tange ao crime de estelionato, resta
evidenciada a intenção dolosa do agente quando sabe estar praticando um ato ilícito e
utiliza mecanismos para não deixar vestígios capazes de demonstrar a real origem do
objeto e, assim, obter êxito em vender algo que não era de sua propriedade como se fosse
sua. Recurso ministerial desprovido e recurso defensivo parcialmente provido apenas para
excluir das condições do sursis a obrigação de ressarcir o dano causado à vítima.
Unânime. (Apelação nº 7000267-30.2018.7.00.0000, Relator Ministro Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, Julgamento: 25/10/2018.) (Grifo nosso.)

Por fim, a considerar o conjunto probatório apresentado no feito, deve-se conceder ao ex-Sd ERYCK,
pelo menos, o benefício da dúvida, motivo pelo qual a manutenção da Sentença absolutória, no tocante a
ele, é medida que se impõe, uma vez que não se comprovou a autoria e a materialidade daquele ex-soldado
no processo.

Assim, há de se negar provimento ao recurso do MPM, para manter a sentença que absolveu o ex-Sd
ERYCK ADELINO, na forma do art. 439, alínea "e", do CPPM, por não existir provas suficientes para a
condenação.

Contudo, quanto à apelação da defesa do civil WANDERSON nota-se que, se por um lado não
restou cabalmente caracterizada a participação do ex-Sd ERYCK na senda criminosa, por outro, não se pode
dizer o mesmo com relação ao civil WANDERSON, uma vez que, nesse caso, verificou-se que a realidade dos
fatos é totalmente diversa do contexto envolvendo aquele ex-militar. Senão vejamos.

A DPU requereu a absolvição de WANDERSON por insuficiência de provas para condená-lo e, em caso
de condenação, que a pena seja fixada em seu mínimo legal.

Ao analisar os autos, vê-se que não há dúvidas de que WANDERSON fez uso dos cartões bancários,
bem como das respectivas senhas dos ofendidos para contratar empréstimos e realizar saques. Ora, se a
defesa desse acusado afirma que não há provas para a condenação pelo crime que lhe está sendo imputado
na Peça Vestibular, então há de se perguntar qual o motivo de ele se encontrar foragido e ter sido
considerado revel na Ação Penal a que responde, por não comparecer a nenhum ato processual para os
quais foi devidamente intimado (evento 29/processo originário).

Certo é que, desde o início do processo, WANDERSON não se apresentou para ouvir, rebater, alegar ou
requerer qualquer meio de provas em direito admitidas, no intuito de buscar meios para eximi-lo da prática
criminosa a que está sendo acusado, o que, a meu sentir, é de se estranhar tal conduta porque não se
espera esse tipo de procedimento de quem acredita ser inocente.

Muito pelo contrário, as testemunhas são uníssonas ao afirmar que aquele réu foi o responsável pelos

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2020 20:28:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d19126fa
saques e contratações financeiras, obtendo vantagens ilícitas em seus procedimentos fraudulentos.

Some-se a isso, o fato de a própria DPU, num primeiro momento, ter desistido de apresentar as razões
de apelação em favor de WANDERSON, sob a alegação de não ter conseguido manter contato com o
nominado assistido, a ponto de o processo ter sido devolvido ao Órgão Defensivo, por este Relator, para que
procedesse na defesa daquele sentenciado, em observância ao Princípio do Devido Processo Legal.

O fato é que, após analisar as razões do recurso, vê-se que merece provimento parcial à Defesa,
apenas para retirar o acréscimo de 1 (um) ano de reclusão da pena-base, conforme entendeu o
representante da PGJM, uma vez que não há como se vislumbrar algum tipo de perigo à segurança da
OM o fato de se cometer estelionato em área militar, que foi uma das circunstâncias judiciais apresentadas
pelo Juízo de primeiro grau para aumentar a reprimenda penal do sentenciado civil.

Até porque, como bem disse o Subprocurador-Geral do MPM Dr. ROBERTO COUTINHO, este é o
elemento que caracteriza o delito como militar, não podendo, ao mesmo tempo, servir para majorar a pena
na primeira fase de sua individualização.

No que se refere à personalidade do agente, que foi outra circunstância invocada pelo Magistrado
"a quo" para majorar a pena do civil WANDERSON, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento
de que investigações policiais e ações penais sem trânsito em julgado não podem ser consideradas para
valorar negativamente as circunstâncias judiciais, sob pena de violação do Princípio da Não Culpabilidade.

No caso em exame, ficou evidenciado que o réu tem maus antecedentes, os quais foram,
indevidamente, considerados na dosimetria, o que não se pode conceber.

Assim é o entendimento da Suprema Corte sobre o tema in verbis:

EMENTA: PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - ANTECEDENTES CRIMINAIS -
INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO - DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio
constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso,
bem como condenações por fatos posteriores ao crime, embora com decisões
transitadas em julgado, são neutros na definição dos antecedentes - precedente:
Recurso Extraordinário nº 591.054, de minha relatoria, julgado no Plenário em 17 de
dezembro de 2014, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 26 de fevereiro de 2015.
PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - DEFINIÇÃO. O regime de cumprimento da pena é
fixado, presentes os parâmetros do artigo 33 do Código Penal, ante as circunstâncias
judiciais. Sendo a pena-base estabelecida no mínimo previsto para o tipo e a final em
quantitativo inferior a quatro anos, não se tratando de condenado reincidente, impõe-se o
regime aberto. PENA - SUBSTITUIÇÃO - EXAME. Uma vez aplicada pena em patamar a atrair
a incidência do disposto no artigo 44 do Código Penal, cumpre implementar a substituição
da restritiva da liberdade pela limitadora de direitos. ( HC 113577, HABEAS CORPUS,
Relator: Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 10/11/2015, Publicação PUBLIC 25-11-
2015.) (Grifo nosso.)

A fim de homogeneizar o entendimento sobre o assunto, o STJ sumulou em seu verbete nº 444, que
traz o seguinte conteúdo:

" Súmula 444: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em
curso para agravar a pena-base." (Grifo nosso.)

Sendo assim, a sentença condenatória merece ser revista para, aplicando o que prevê a Súmula 444 do
STJ, retirar o acréscimo de 1 (um) ano de reclusão da pena-base e reduzir essa reprimenda penal fixada à
WANDERSON de 3 (três) para 2 (dois) anos de reclusão, ou seja, reduzindo ao mínimo legal.

Como não há agravantes nem atenuantes ou causa de aumento e de diminuição da pena, a reprimenda
merece permanecer em 2 dois (anos) de reclusão.

Destarte, considerando-se a ocorrência de continuidade delitiva entre os crimes perpetrados em
desfavor dos ofendidos Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos e de Samuel Fraga Souza, procede-se ao

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/06/2020 20:28:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d19126fa
cálculo da pena previsto no art. 71 do Código Penal Brasileiro, majorando-se a pena imposta ao acusado
WANDERSON em 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão, nos moldes
sustentados pela PGJM, mantendo-se os demais termos da Sentença condenatória, tendo em vista que as
investigações policiais e as ações penais sem trânsito em julgado não podem ser consideradas - como de
fato foram - para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso do MPM, no que tange ao acusado ex-Sd Ex ERYCK
ADELINO DE ALMEIDA, para manter a absolvição nos termos da Sentença, e dou provimento parcial à
Apelação Defensiva para, mantendo a condenação do Civil WANDERSON JHOSEP RIBEIRO SOUSA, diminuir a
reprimenda penal aplicada, tornando-a definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão, permanecendo os
demais termos estabelecidos no Decreto Condenatório de primeiro grau.
É como voto.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2020 17:48:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101251cd64ba
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000140-58.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e WANDERSON JHOSEP RIBEIRO SOUSA.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e ERYCK ADELINO DE ALMEIDA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e interessadas.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Trata-se de recursos de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar contra a absolvição, por
maioria (3x2), do ex-Sd EB ERYCK ADELINO DE ALMEIDA do crime de estelionato, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação, e pela Defesa do civil
WANDERSON JHOSEP RIBEIRO SOUZA, contra a sentença que o condenou, por duas vezes, à pena de 3
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 251 do CPM, a ser cumprida em regime
inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, sem fazer jus ao benefício da suspensão
condicional da pena, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 84 do CPM, e com o direito de
apelar em liberdade.
Da análise dos argumentos recursais, não assiste razão ao Órgão Acusatório, no entanto, o Apelo
defensivo merece provimento parcial no tocante a dosimetria da pena imposta ao réu civil WANDERSON.
Inicialmente, impende destacar as características do delito previsto no art. 251 do CPM.
O crime de estelionato possui como objetivo atingir o patrimônio de alguém a partir de enganação, golpes
e fraudes. Tem-se o intuito de se beneficiar ilicitamente em razão do engano provocado à vítima, que
colabora com o agente sem perceber que está sendo manipulada, e, por consequência, sendo dilapidado
seu patrimônio. O tipo estabelece que o autor do delito deve induzir ou manter em engodo a vítima,
traduzindo as elementares de persuadir ou conservar o paciente em engano.
Destaca-se precedente desta Corte castrense. In litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE
ILICITUDE. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código Penal
Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora
desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por
uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter, para si ou
para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. Consoante a melhor doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios, o silêncio malicioso configura o meio fraudulento de que
trata o tipo penal incriminador do estelionato previdenciário. A confissão do Acusado bem
como o fato de ter omitido a morte da pensionista configuram o elemento subjetivo do
tipo penal em comento, ou seja, o dolo consistente no ânimo de fraudar a Administração
Militar para a obtenção da vantagem indevida. Os erros de fato e de direito previstos nos
arts. 35 e 36 do Código Penal Militar somente são aplicáveis quando o agente comete o
crime por erro plenamente escusável, sendo que, no primeiro caso, quando ausente a
consciência da ilicitude, o Códex Castrense considera a ocorrência de mera causa de
atenuação da pena. No segundo, pode afastar o dolo na conduta. Comprovadas a autoria,
a materialidade e a culpabilidade, não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor
do Acusado. Recurso não provido. Unanimidade. (Apelação n. 7000703-

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2020 17:48:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101251cd64ba
52.2019.7.00.0000. Relatoria do Min. Carlos Vuyk de Aquino. Publicação: 9/10/2019).
(Grifo nosso).
Conforme preleciona Rogério Greco, a fraude denota ser o ponto fulcral do delito de estelionato
identificando-se por meio dos elementos que integram sua figura típica, quais sejam: a conduta do
agente dirigida finalisticamente à obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio; que a vantagem
auferida seja para o próprio agente delitivo ou para terceiro; que a vítima seja induzida ou mantida em
erro; e que o agente se valhe do artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para a consecução de
seu desiderado.
O bem jurídico tutelado comum a todas as modalidades de estelionato é o patrimônio alheio em qualquer
de seus elementos integrantes, bens móveis ou imóveis, direitos, entre outros, que podem constituir o
objeto material do delito. Salienta-se que qualquer pessoa pode compor o polo ativo ou o passivo, seja
militar ou civil, enquadrados nas hipóteses do art. 9º do CPM.
Considera-se consumado o crime de estelionato quando o agente consegue obter vantagem ilícita em
prejuízo da vítima. Admite-se também o crime tentado quando o agente, iniciados os atos de execução,
não consegue obter vantagem ilícita por razões alheias à sua vontade.
Consoante a Teoria da Amotio, reconhecidamente aplicada nos crimes contra o patrimônio, a
consumação do delito de estelionato se dá quando o sujeito ativo desfrute, durante algum tempo, da
vantagem indevida, em prejuízo alheio, consuma-se o crime, que não desaparece pelo ressarcimento do
dano (STF, RT 605/422) (STJ RHC 17106/BA, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 6ª T., DJ 22/4/2008, p1).
Configura-se a tentativa quando o agente se utiliza de meio fraudulento e procura induzir a vítima em
erro, mas esta, ao perceber o engodo, desfaz a negociação que propiciaria a obtenção de vantagem ilícita
em seu prejuízo (TJMG, ACr. 1.0145. 00.006950-3/001, 34ª Câm. Crim., Rel. Walter Pinto Rocha, pub.
12/12/2007).
A intenção principal do autor dessa infração é enganar para conseguir atingir o patrimônio da vítima. Para
identificar um estelionato, algumas características essenciais devem estar presentes. Na falta de alguma
delas, não será possível classificar o ato do criminoso. São elas: a) conseguir uma vantagem patrimonial
ilícita; b) causar danos à vítima; c) utilizar meios ardilosos, enganosos ou artimanhas; e, d) enganar a
vítima ou levá-la a cometer um erro.
Imperioso destacar que o delito só pode ocorrer quando o agente realmente deseja realizar o ato de
prejudicar a vítima, constituindo o elemento subjetivo doloso. Não é possível cometer estelionato na
forma culposa, sem a vontade livre e consciente de cometer o crime.
In specie, no tocante à absolvição do ex-Sd ADELINO, por mais que haja indícios da participação do
apelado na fraude, não há provas suficientes de que tenha obtido vantagem indevida nas referidas
transações que intermediou.
Não foi demonstrado nos autos que o ex-Sd ADELINO obteve vantagem indevida em prejuízo de terceiros,
mas, tão somente, que ele forneceu o contato do acusado civil WANDERSON a outros militares. É o que se
depreendeobserva do seu interrogatório, bem como do depoimento do ofendido Sd Fraga (evento 55,
vídeo 4, do apenso), e das testemunhas o Sd José Alberto de Souza (evento 55, vídeo 10, do apenso) e o
Sd Igor Faria Gonçalves (evento 55, vídeo 9, do apenso).
Salienta-se que o fato de informar o contato de WANDERSON ao Sd Fraga, após ter realizado empréstimo
com o condenado, isoladamente não permite concluir que ele auferiu qualquer vantagem, direta ou
indireta, resultante das condutas delitivas de WANDERSON. Tanto é assim, que o ofendido Cb Gustavo
Ribeiro (evento 55, vídeos 2 a 4, do apenso) afirmou em seu depoimento, que também apresentou
WANDERSON aos demais ofendidos, por acreditar que a oferta do civil fosse um bom negócio. Após,
asseverou que ADELINO havia lhe mostrado extratos que confirmava que também teria sido vítima do
golpe.
Nesse prisma, diante do arcabouço probante, não se denota possível concluir que o é possível concluir
pelo conjunto probatório que o ex-Sd ADELINO tenha incorrido nas condutas nucleares do tipo previsto no

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2020 17:48:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101251cd64ba
art. 251 do Código Penal Militar.
Nesse conspecto, inexiste certeza de que o ex-Sd ADELINO tenha participado das fraudes do réu civil
WANDERSON e, com isso, obteve vantagem indevida. Sua absolvição se impõe, por estrita obediência ao
princípio do favor rei, que consagra o mandamento do in dubio pro reo.
Ainda, não vislumbro justeza nas alegações da acusação ao afirmar que o agente não demonstrou a
contratação de empréstimo que asseverou ter realizado junto a instituição financeira Poupex, uma vez
que, de acordo com os imperativos processuais penais, incumbe ao acusador a demonstração probatória
de suas alegações. Ademais, esse fato não ventilado em instrução pelo Parquet Milicien.
O art. 156 do Código de Processo Penal aplicado à seara castrense por força do art. 3º, alínea "a", do
CPPM, dispõe que a alegação cabe a quem fizer, de acordo com o brocado actori incubit probatio. O ônus
da prova em regra cabe à acusação, pelo princípio da presunção universal da inocência. Esta posição é
referendada pelo Supremo Tribunal Federal.
Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao
Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado.
Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que
deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em
elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao
desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão
judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam
conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (HC 73.338, Rel. Min. Celso de Mello,
DJ 19.12.1996).
Ademais, não merece reparo o Decisum quanto à imputação do crime de estelionato, por duas vezes, ao
réu civil WANDERSON, tendo em vista o farto conjunto probatório, traduzido na demonstração
documental e uníssona prova testemunhal, bem como dos depoimentos das vítimas, por ter praticado os
delitos no interior do Quartel General do Exército a despeito do Cb Gustavo e do Sd Fraga, uma vez que,
concernente à fraude em desfavor do ex-Sd Jean, o crime não tenha sido consumado nas dependências
da caserna, razão da remessa a competência ordinária. In verbis:
"(...) A testemunha Sd Igor Faria Gonçalves confirmou o depoimento do
inquérito e afirmou que também foi vítima do golpe, entregando o cartão ao
acusado WANDERSON, mas que não comunicou a OM. Narrou que foi
apresentado ao acusado WANDERSON pelo colega de trabalho Sd Alberto, que
também caiu no golpe, e que não teve qualquer contato com o Sd Eryck
Adelino. Disse também que abriram conta de celular pré-pago com seu CPF na empresa
Claro, cancelando-o na empresa após ter ciência da criação da conta. Por fim, afirmou
que adicionou o acusado WANDERSON no Facebook e que a pessoa que o
depoente entregou o cartão era o mesmo das fotos da rede social (evento 55,
vídeo 9). (Grifos nossos).
"(...) A seu turno, o Sd Jean Ricardo de Oliveira Almeida disse que entregou
diretamente seu cartão de crédito, com os dados, ao acusado WANDERSON, o
qual se apresentou como "Fonseca", em troca do recebimento de 20% de
valores a serem transferidos por meio de sua conta. (...) (Grifos nossos).
"(...) A testemunha José Alberto de Souza alegou que também foi vítima do
acusado WANDERSON e que este buscou o cartão e senha em sua residência
(do depoente) sob a condição de depositar 30% do valor transferido pela conta.
Disse também que bloqueou o Facebook do acusado WANDERSON para gravar as fotos,
confirmando que as fotos são da mesma pessoa que pegou o cartão e a senha em sua
casa. (...) (Grifos nossos).
(...) Por outro lado, dúvida não há em relação à consumação do delito de estelionato por

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2020 17:48:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101251cd64ba
parte do denunciado WANDERSON. Com efeito, os ofendidos e as testemunhas
detalharam de forma coerente o modo de agir de WANDERSON, vulgo
GARFIELD. Consoante os depoimentos colhidos em Juízo, WANDERSON
solicitava os cartões e as senhas dos militares, prometendo-lhes empréstimos.
Estes seriam pagos mediante retenção de porcentagem do valor do mútuo
bancário. (Grifos nossos).
Vê-se que a conduta de WANDERSON é característica de delitos de estelionato.
Por meio dessa forma de agir, o aludido acusado fez saques e empréstimos
nas contas dos ofendidos, além de saques de valores disponibilizados pelos
cartões de créditos das vítimas, causando-lhes prejuízo. (Grifos nossos).
Logo, está cabalmente demonstrado que WANDERSON obteve vantagem ilícita
em desfavor de Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos e de Samuel Fraga Souza.
(Grifos nossos).
O acusado WANDERSON JHOSEP RIBEIRO COSTA era imputável à época dos fatos, tinha
potencial conhecimento da ilicitude de seus atos e lhe era exigível conduta diversa.
Ademais, não há em seu favor causa da exclusão de ilicitude e nem de culpabilidade,
motivo pelo qual a condenação se impõe. (...)". (Grifo nosso).
No entanto, partindo da análise da dosimetria aplicada ao agente pelo Juízo de piso, melhor sorte deve
ser observada quando da aplicação do sistema trifásico no leading case.
Destaca-se que a Edito condenatório condenou o agente a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
tendo sido na primeira fase, após enquadramento do caso aos preceitos do art. 69 do CPM, consideradas
as circunstâncias de tempo e lugar e a personalidade do agente voltada para o crime como
desfavoráveis, o que aumentou a pena-base em 1 (um) ano.
Inaplicável, a meu ver, tal aumento.
Corroboro com o argumento da DPU. Não há como conceber perigo à segurança da Organização Militar
pelo cometimento do delito previsto no art. 251 do CPM em área castrense, uma vez que este é o
elemento que caracteriza a competência desta especializada, não sendo plausível, ao mesmo tempo,
servir para majorar a pena na primeira fase de sua individualização.
No tocante à personalidade do agente, concernente à manifestação da PGJM, pacífico é o entendimento
dos Tribunais nacionais quanto à impossibilidade de maculá-la pela existência de investigações e ações
criminais em curso, consoante jurisprudência da Suprema Corte (HC n. 122940/PI, publicado em
24/4/2017, de relatoria do Min. Gilmar Ferreira Mendes e o HC n. 125901, publicado em 20/9/2016, de
relatoria do Min. Luiz Fux), bem como do enunciado da súmula nº 444 do Tribunal da Cidadania, nos
seguintes termos: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a
pena-base.", em apreço ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no inciso LVII do
art. 5º, da Carta Política.
Ex positis, conheço dos Apelos, negando provimento ao Apelo do Ministério Público Militar e dando parcial
provimento ao Recurso da Defensoria Pública da União, para, reduzindo a pena-base ao seu mínimo legal,
por desconsiderar como desfavoráveis as circunstâncias de tempo e lugar e a personalidade do agente
voltada para o crime, manter a condenação do réu civil WANDERSON JHOSEP RIBEIRO SOUSA, a pena
definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, conservando íntegros os demais alicerces da
Sentença a quo pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 28 de maio de 2020.